Tribunal: TJBA
Processo: 8000836-76.2020.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000836-76.2020.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
DARIO GABRIEL CARVALHO CORDEIRO, TIAGO LEAL AYRES, GABRIEL LIMA SA TELES, FABIANE AZEVEDO DE SOUZA LADEIA

APELADO: TELES ANDRADE ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, ALOISIO FIGUEIREDO ANDRADE JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NEGATIVO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 339 E 660 DO STF. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE EXAME PORMENORIZADO DE TODAS AS ALEGAÇÕES. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todas as alegações deduzidas pelas partes, conforme entendimento firmado no Tema 339/STF.

Acórdão recorrido devidamente fundamentado, com exposição clara e suficiente das razões de convencimento do órgão julgador, inexistindo nulidade por ausência de motivação.

Alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal que demanda análise prévia de normas infraconstitucionais, caracterizando ofensa meramente reflexa à Constituição.

Matéria desprovida de repercussão geral, nos termos do Tema 660/STF.

Inexistência de distinção fático-jurídica apta a afastar a aplicação dos precedentes obrigatórios invocados.

Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8000836-76.2020.8.05.0014, em que figura como agravante Município de Araci, e como agravado Teles Andrade Advogados Associados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo interno
, nos termos da certidão de julgamento.

Data registrada no sistema